Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. NECESSIDADE DE ÓBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão militar proporcional à dependente de ex-militar excluído da corporação, sob fundamento de ausência de óbito do instituidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de pensão militar com base na figura da morte ficta e na alegação de direito adquirido, à luz da legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido liminar, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída (art. 1.012, § 3o, do CPC).
4. O direito à pensão militar somente se aperfeiçoa com o falecimento do instituidor, nos termos dos artigos 36 a 38 da Lei no 10.486/2002.
5. A figura da morte ficta, prevista no § 2o do art. 117 da LC no 53/1990, foi tacitamente revogada pelo art. 5o da Lei Federal no 9.717/1998, que veda a criação de benefícios não previstos na legislação federal aplicável aos regimes próprios de previdência social.
6. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a morte real do ex-militar é requisito indispensável à concessão da pensão aos seus herdeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de pensão militar a dependente de ex-militar excluído da corporação exige o falecimento do instituidor, não sendo admitida a figura da morte ficta, revogada tacitamente pela Lei no 9.717/1998.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, arts. 36 a 38; Lei no 3.765/1960, art. 20; Lei no 9.717/1998, art. 5o; CPC, art. 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1728247, 0705822-34.2022.8.07.0018, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/07/2023, p. 25/07/2023